Tribunal: STF
Processo: ARE 1196021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.05.2019. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VÍDEO PUBLICADO NO CANAL “YOUTUBE”. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.